Tribunal: TJPA
Processo: 0825149-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825149-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AURILENI SAMPAIO DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO EXCESSIVO PARA CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Santarém e ao Estado do Pará a realização do exame de Aortografia Abdominal em favor da autora, pessoa hipossuficiente e portadora de enfermidade vascular grave, mas fixou prazo de 100 dias para cumprimento da obrigação. A agravante requereu a redução do prazo, sob alegação de urgência clínica, risco de agravamento do quadro de saúde e incompatibilidade do prazo originário com a efetividade da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto em razão de alegado cumprimento administrativo da medida; (ii) estabelecer se o prazo de 100 dias para realização de exame médico indicado como urgente é compatível com a tutela de urgência deferida; e (iii) determinar se é cabível a fixação de multa diária e eventual adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto em demanda de saúde exige comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação, consistente na efetiva realização do exame médico, não bastando notícia de providências administrativas, agendamento incerto ou encaminhamento burocrático.

A tutela provisória de urgência reconhece a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo que a fixação de prazo excessivamente dilatado para cumprimento da obrigação esvazia a efetividade da medida judicial deferida.

O prazo de 100 dias para realização de exame indicado como urgente mostra-se desproporcional e incompatível com a gravidade do quadro clínico descrito nos autos, especialmente diante de enfermidade vascular relevante, com referência à oclusão ao nível das artérias ilíacas e necessidade de exame complementar para definição da conduta terapêutica.

O exame de Aortografia Abdominal, no contexto clínico apresentado, constitui providência necessária à adequada avaliação diagnóstica e ao planejamento do tratamento médico, não se caracterizando como medida meramente eletiva ou de conveniência.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal, igualitário, concreto e tempestivo às ações e serviços de saúde quando demonstrada a necessidade médica.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de saúde, podendo o usuário demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sem prejuízo de eventual organização interna de ressarcimento ou compensação administrativa.

Alegações genéricas de reserva do possível, limitação orçamentária, necessidade de observância da fila administrativa ou dificuldades operacionais do SUS não afastam a obrigação estatal quando há urgência respaldada por prescrição médica e risco de agravamento do quadro clínico.

O art. 297 do CPC autoriza o magistrado a adotar providências adequadas para efetivação da tutela provisória, e o art. 536, § 1º, do CPC admite medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para cumprimento de obrigação de fazer.

A fixação de astreintes em demanda de saúde constitui medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O bloqueio ou sequestro de valores públicos possui natureza excepcional e subsidiária, cabível em caso de persistente descumprimento injustificado e quando indispensável à preservação da vida e da saúde da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A perda superveniente do objeto em demanda de saúde somente se configura com a comprovação da efetiva realização do procedimento médico postulado. 2. O prazo de 100 dias para realização de exame médico indicado como urgente é incompatível com a finalidade da tutela provisória de urgência quando demonstrado risco de agravamento do quadro clínico. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de ações e serviços de saúde necessários à preservação da vida e da integridade física do usuário. 4. A multa diária é medida coercitiva cabível para assegurar o cumprimento de ordem judicial em obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde. 5. O bloqueio de valores públicos é medida excepcional e subsidiária, admissível em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 297, 300, 536, § 1º, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0825149-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
AURILENI SAMPAIO DE JESUS
.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por AURILENI SAMPAIO DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0817294-38.2025.8.14.0051, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM e do ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a autora, ora agravante, pleiteou a realização de consulta com cirurgião vascular e, posteriormente, do exame denominado AORTOGRAFIA ABDOMINAL, sob alegação de ser pessoa hipossuficiente e portadora de enfermidades vasculares graves.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus providenciassem a realização do exame de Aortografia Abdominal, preferencialmente na rede pública e, em caso de impossibilidade, na rede privada, custeado pelo SUS. Contudo, fixou o prazo de 100 (cem) dias para cumprimento da obrigação.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o prazo assinalado é excessivo e incompatível com a urgência reconhecida na própria decisão agravada, uma vez que os documentos médicos acostados aos autos indicariam quadro vascular grave, com oclusão de artérias ilíacas e risco de agravamento clínico. Requereu, assim, a reforma parcial da decisão para que o exame fosse realizado em prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária e/ou bloqueio de valores.

Em decisão liminar, foi deferida a tutela recursal para reformar parcialmente a decisão agravada, reduzindo-se o prazo de 100 (cem) dias para o máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, a fim de que o Município de Santarém e o Estado do Pará providenciassem a realização do exame na rede pública e, em caso de impossibilidade, na rede privada, ainda que em outro Estado da Federação, custeado integralmente pelo SUS.

O Município de Santarém apresentou contraminuta, defendendo a manutenção do prazo fixado na origem, ao argumento de que a decisão agravada observou a Portaria nº 4.604/2025-GP do TJPA, bem como a realidade administrativa e operacional do Sistema Único de Saúde. Alegou, ainda, a perda superveniente do objeto em razão de suposto cumprimento da liminar pelo Estado do Pará.

Posteriormente, a agravante peticionou informando o descumprimento da ordem judicial, requerendo a certificação da mora, a fixação de multa diária e, subsidiariamente, o sequestro de verbas públicas suficientes ao custeio do exame na rede privada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão recorrida, determinando-se a realização do exame de forma imediata e urgente, sem prazo dilatado, com autorização de realização na rede privada, às expensas dos entes agravados, caso inviável o atendimento pela rede pública, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, afasto a alegação de perda superveniente do objeto.

Embora o Município de Santarém sustente que teria havido cumprimento da medida pelo Estado do Pará, não há, no âmbito deste julgamento, demonstração inequívoca de satisfação integral da obrigação, consistente na efetiva realização do exame médico indicado à agravante. Ademais, a própria parte autora informou posterior descumprimento da ordem judicial, circunstância que, ao menos neste momento processual, impede o reconhecimento seguro da prejudicialidade recursal.

Ressalte-se que, em demandas de saúde, a perda do objeto somente se configura quando comprovado o cumprimento integral da prestação postulada, não bastando a mera notícia de adoção de providências administrativas, agendamento incerto ou encaminhamento burocrático sem demonstração da efetiva realização do procedimento médico.

No mérito, o recurso merece provimento.

O ponto controvertido restringe-se à adequação do prazo de
100 (cem) dias
fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização do exame de
Aortografia Abdominal
.

A decisão agravada reconheceu expressamente a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, determinando a realização do exame prescrito. Todavia, ao estabelecer prazo de 100 (cem) dias para cumprimento da medida, acabou por esvaziar, na prática, a efetividade da tutela de urgência deferida.

Com efeito, a tutela provisória de urgência tem por finalidade impedir que a demora processual ou administrativa comprometa a utilidade do provimento jurisdicional. Assim, quando o próprio Juízo de origem reconhece a urgência do caso e a necessidade do exame, não se revela proporcional nem razoável a fixação de prazo demasiadamente dilatado, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico descrito nos autos.

A documentação acostada indica que a agravante apresenta enfermidade vascular relevante, havendo referência à oclusão ao nível das artérias ilíacas e à necessidade de exame complementar para melhor caracterização do quadro e definição da conduta terapêutica. O exame de Aortografia Abdominal, nesse contexto, não se apresenta como providência meramente eletiva ou de conveniência, mas como etapa indispensável à adequada avaliação diagnóstica e ao planejamento do tratamento médico.

O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive mediante providências concretas e tempestivas quando demonstrada a necessidade médica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a compreensão de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relativas à prestação de saúde, podendo o usuário demandar qualquer deles para obtenção do tratamento, exame, medicamento ou procedimento indispensável à preservação de sua vida e integridade física, sem prejuízo de eventual organização interna de ressarcimento ou compensação administrativa entre os entes públicos.

Segue julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Nesse cenário, não prospera a alegação genérica de reserva do possível, limitação orçamentária ou necessidade de observância da fila administrativa, quando demonstrada situação de urgência respaldada por prescrição médica. A organização administrativa do SUS deve ser observada tanto quanto possível, mas não pode servir como óbice absoluto à concretização do mínimo existencial, especialmente quando a demora puder acarretar agravamento do quadro clínico da paciente.

A fixação do prazo de 100 (cem) dias, em hipótese de exame indicado como urgente, mostra-se desproporcional, porquanto sujeita a paciente a lapso temporal incompatível com a finalidade da tutela deferida. A demora excessiva, em casos dessa natureza, pode tornar inócua a prestação jurisdicional e agravar o risco à saúde da jurisdicionada.

Assim, deve ser confirmada a tutela recursal anteriormente deferida, para reduzir o prazo de cumprimento da obrigação e determinar que os agravados providenciem, de forma urgente, a realização do exame de
Aortografia Abdominal
, na rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, ainda que em outro Estado da Federação, às expensas do Sistema Único de Saúde.

No tocante às medidas coercitivas, o art. 297 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar as providências que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Do mesmo modo, o art. 536, § 1º, do CPC admite a imposição de medidas necessárias ao cumprimento de obrigação de fazer, inclusive multa diária e outras providências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.

Nas demandas de saúde, a fixação de astreintes é medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O bloqueio ou sequestro de valores públicos, por sua vez, possui natureza excepcional e subsidiária, devendo ser admitido apenas em caso de persistente descumprimento injustificado, quando indispensável à preservação da vida e da saúde da parte.

Diante disso, mostra-se adequada a fixação de multa diária, sem prejuízo de eventual bloqueio de valores caso, decorrido o prazo assinalado, permaneça injustificado o descumprimento da ordem judicial.

Considerando a notícia de descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, bem como a ausência, até o presente momento, de comprovação efetiva do cumprimento da determinação judicial pela parte agravada, entendo necessária a readequação do prazo inicialmente fixado.

Com efeito, diante da urgência que a situação demanda e da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida, impõe-se a redução do prazo para cumprimento da medida, anteriormente estabelecido em 30 (trinta) dias, para 10 (dez) dias, contados da intimação desta decisão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada, reduzindo o prazo de 100 (cem) dias e determinando que o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
e o
ESTADO DO PARÁ
providenciem,
no prazo máximo de 10 (dez) dias
, a realização do exame
AORTOGRAFIA ABDOMINAL
em favor da agravante
AURILENI SAMPAIO DE JESUS
, preferencialmente na rede pública e, em caso de impossibilidade, na rede privada, ainda que em outro Estado da Federação, às expensas do SUS.

Fixo multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada, inicialmente, a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, em caso de descumprimento injustificado da presente decisão, sem prejuízo de reavaliação posterior pelo Juízo de origem.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, servindo a presente decisão como mandado/ofício.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026